Tribunal: TJMT
Processo: 1014404-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos n.o 1000700-63.2020.11.0005 – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais – que deferiu a tutela pleiteada, e determinou que a requerida custeie integralmente todas as despesas necessárias à realização do tratamento denominado PediaSuit, sob pena de multa diária, que fixou em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, a legalidade da não cobertura, ante à exclusão expressa em contrato.
Alega que o vínculo contratual celebrado entre as partes é através do plano denominado UNIMED SUPER CLASS INDIVIDUAL FAMILIAR ENFERMARIA, registrado sob o número 056.5654.002301.00-8, tendo aderido ao referido contrato em 17/11/2015.
Que por se tratar de Terapia Ocupacional, a requerida não possui cobertura para tal tratamento, a qual possui exclusão expressa contrato, conforme clausula XII – SERVIÇOS NÃO COBERTOS PELO PLANO.
Que o vínculo jurídico existente entre as partes descreve de forma clara e precisa, em sua cláusula denominada “Coberturas Contratual” as especialidades médicas, os serviços complementares de diagnóstico bem como os tratamentos assegurados pelo plano de saúde em comento.
Ainda, que na clausula de Cobertura Contratual, o tratamento requerido pela autora não possui cobertura contratual para a sua autorização, haja vista que os mesmos não estão previstos expressamente no Rol de Procedimentos da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, de acordo com a RESOLUÇÃO NORMATIVA – RN n° 428/2017 - (Anexo I – Rol de Procedimentos Atual), razão pela qual não há que se falar na sua obrigatoriedade de cobertura.
Sustenta, que inexiste ilegalidade quando a operadora já oferece procedimento inserido no rol da ANS e a parte contrária não comprova a ineficácia dos procedimentos fornecidos, que é a situação do presente caso.
Que havendo exclusão expressa da cobertura do tratamento requerido pela autora, cumulado com o novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça que autoriza a exclusão por não constar expresso no rol de procedimentos da ANS, não há obrigatoriedade no custeio que não constam expressamente no rol de coberturas mínimas obrigatórias editado pela Agência Nacional de Saúde.
Defende a legalidade da negativa por medicina baseada em evidência; que de acordo com estudos realizados pela Natjus do CNJ, embora seja utilizada por fisioterapeutas ou psicólogos ainda não há evidência de superioridade ao tratamento convencional, para qualquer intervenção ou modalidades de tratamento de reabilitação.
Discorre sobre a necessidade da concessão do efeito suspensivo.
Requer, a concessão do efeito suspensivo, até o julgamento de mérito do presente recurso.
No mérito, que seja reformada a decisão recorrida para que seja dado total provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, reformando-se a decisão a quo, nos termos da fundamentação supra, sendo reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pelo Agravado, permitindo o indeferimento da s terapia s objeto da demanda.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
Analisando a decisão agravada, verifico que razão não assiste à Cooperativa Agravante.
De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
O tratamento postulado pela recorrida foi indicado por profissionais habilitados que a acompanha, devendo, por ora, ser mantido.
A probabilidade do direito da Recorrida resta demonstrada em Primeiro Grau no momento em que apresenta os documentos comprobatórios da existência da relação jurídica com a Requerida/Recorrente. Em relação ao perigo da demora, restou demonstrado que a condição que acomete a agravada é grave e necessita de intervenção com os tratamentos indicados pelos profissionais.
Dentro desse contexto, não há como desqualificar, de plano, a decisão recorrida.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.